Tribunal: TJPA
Processo: 0816270-02.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816270-02.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ABRAHAO JANUARIO DA CRUZ RODRIGUES

IMPETRADO: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO - ART. 288, DO CP E ART. 16,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/03 – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA –
EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA - COMPLEXIDADE DO CASO CONCRETO – FALTA DE REVISÃO PERIÓDICA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, À LUZ DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – INOBSERVÂNCIA QUE NÃO IMPLICA NA REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA CUSTÓDIA – DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312, DO CPP -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME.

1.
A análise de eventual
constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

2. Processo originário que se reveste de certo grau de complexidade, tendo em vista que o paciente foi preso por ocasião da
Operação “Resposta”, visando localizar indivíduos integrantes da facção “Comando Vermelho”, uma das maiores organizações criminosas do país. Tal diligência está, em tese, relacionada a diversos outros feitos, envolvendo mais de 10 (dez) acusados, com advogados diferentes, o que levou ao declínio de competência para a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, a qual, por sua vez, suscitou conflito negativo de competência, que se encontra em vias de ser julgado por esta Egrégia Corte de Justiça, resultando na suspensão do feito.

3. Particularidades da situação concreta que justificam a atual marcha processual, não deixando evidente qualquer anormalidade ou até mesmo falha do aparelho estatal, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal impingido ao coacto, ressaltando-se, ainda, o aparente grau de periculosidade dele e o perigo do seu estado de liberdade. Precedentes.

4. Em que pese não haver notícias nos autos de ter o magistrado de primeiro grau observado o disposto no parágrafo único, do art. 316, do CPP, tal fato, por si só, não torna a prisão do paciente automaticamente ilegal ou implica no reconhecimento de nulidade. Precedentes do C. STJ.

5.
Custódia preventiva
fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista as circunstâncias do flagrante e a periculosidade do agente, o qual foi flagrado em poder de diversas armas de fogo, de variados calibres e, inclusive, de uso restrito, além de munições, carregadores, simulacros de arma, balanças de precisão, rádios comunicadores e capuzes, aliado ao fato de que ele supostamente integra a facção “Comando Vermelho”, uma das maiores organizações criminosas do país, evidenciando de forma cristalina o risco efetivo de reiteração delitiva e justificando a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Precedentes.

6. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas
.

7. À unanimidade, ordem conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de
ABRAHÃO JANUÁRIO DA CRUZ RODRIGUES
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA ULIANÓPOLIS (ID – 16515638).

Em síntese,
narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0800602-86.2023.8.14.0130 pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 288, do Código Penal Brasileiro e art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, bem como que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, da falta de revisão periódica da segregação preventiva, à luz do art. 316, parágrafo único, do CPP e da desnecessidade da medida extrema, razão pela qual requer, liminarmente, o relaxamento/revogação da custódia cautelar, ou, subsidiariamente, a substituição desta por quaisquer das medidas cautelares do art. 319, do CPP, bem como, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, ao Excelentíssimo Senhor Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante (Juiz Convocado), tendo sido indeferido o pleito liminar, requisitadas informações à autoridade inquinada coatora e determinado o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 16597743).

Em 26/10/2023, o juízo coator prestou informações (ID – 16696418).

Em 30/10/2023, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 16728938
), voltando os autos conclusos ao relator originário.

Em 09/11/2023, o Des. José Antônio Cavalcante – Juiz Convocado arguiu a minha prevenção em razão da distribuição anterior do
Habeas Corpus
nº 0810534-03.2023.8.14.0000, oriundo do mesmo processo de que trata o presente (ID – 16869545), vindo-me os autos conclusos na mesma data.

É o relatório.
À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, consoante o §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

De início,
acolho a prevenção
suscitada. Ato contínuo,
conheço
da impetração, pois satisfeitas as condições de admissibilidade.

Pretende o impetrante o relaxamento/revogação da prisão cautelar do coacto, sob a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP, ou, ainda, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

1 - EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo, sendo que tal garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, que igualmente precisam ser observadas no curso do processo.

Assim, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Em outras palavras, cada situação deve ser analisada individualmente, de acordo as suas especificidades, na medida em que os prazos para encerramento do inquérito policial, oferecimento de denúncia, encerramento da instrução criminal, dentre outros, têm natureza imprópria, razão pela qual, a mera inobservância deles, por si só, não conduz a conclusão lógica imediata de que houve excesso de prazo.

In casu
, muito embora a pequena demora na marcha processual não esteja sendo causada pela defesa, entendo que há justificativa idônea para tanto, consoante as peculiaridades do caso concreto. Explico.

Da análise detida dos documentos acostados e daqueles obtidos através de consulta aos autos do processo de origem, vê-se que o paciente está preso preventivamente desde o dia 30/06/2023, após ter sido flagrado, juntamente com outro indivíduo, em poder dos seguintes itens: 02 (dois) revólveres, calibre 38; 01 (uma) pistola 917, calibre 9mm; 01 (uma) espingarda adaptada, calibre 12; 01 (um) fuzil CTT, calibre .40; 01 (um) simulacro do tipo pistola; 01 (um) simulacro do tipo AK-47; 04 (quatro) carregadores SMT, calibre 9mm; 01 (um) carregador de pistola .40; 02 (dois) rádios comunicadores; 20 (vinte) munições, calibre 12; 01 (uma) balança de precisão; 116 (cento e dezesseis) munições, calibre 9mm; 15 (quinze) munições), calibre 38; 02 (duas) munições, calibre 38; e, 02 (dois) capuzes.

O coacto e seu comparsa foram presos durante a segunda fase da Operação “Resposta”, a qual objetiva localizar indivíduos integrantes da facção “Comando Vermelho”, uma das maiores organizações criminosas do país, e teriam participado de um roubo ocorrido em um imóvel situado no Município de Ulianópolis no dia 21/06/2023.

Nessa perspectiva, insta salientar que tal operação policial está, em tese, relacionada a diversos processos, como, por exemplo, o feito de que trata o presente (autos nº 0800602-86.2023.8.14.0130), os quais envolvem mais de 10 (dez) acusados, com advogados diferentes, todos suspeitos de integrar a facção criminosa suso mencionada, o que levou o juízo impetrado, em 13/07/2023, a declinar competência para o MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, o qual, no dia 23/08/2023, após manifestação do Ministério Público Estadual/Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO), suscitou conflito negativo de competência, que se encontra em vias de ser julgado por esta Egrégia Corte de Justiça, resultando na suspensão do processo de 1º grau.

Todos estes elementos conferem aos autos originários um grau de complexidade que, pelo menos até este momento, justifica a atual marcha processual, não deixando evidente qualquer anormalidade ou até mesmo falha do aparelho estatal, ressaltando-se, ainda, o aparente grau de periculosidade do paciente e o perigo do seu estado de liberdade.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
- NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS -
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - COMPLEXIDADE DO CASO CONCRETO - DEMORA JUSTIFICÁVEL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICAD
O - ORDEM DENEGADA.

- Considerando que parte das insurgências apresentadas foram devidamente analisadas em habeas corpus impetrado anteriormente, se tratando, portanto, de mera reiteração parcial de pedidos, o presente habeas corpus deve ser conhecido apenas parcialmente -
O excesso de prazo não é decorrente de mera soma aritmética, sendo imperiosa, em certas ocasiões, uma maior dilação do prazo em virtude das particularidades de cada caso concreto
-
O processo originário é revestido de complexidade, em razão da pluralidade de pessoas envolvidas no esquema delituoso, com nítida estruturação de divisão de tarefas, que se assenhoravam dos dados pessoais das vítimas, causando-lhes vultuoso prejuízo patrimonial, sendo perfeitamente admissível que os prazos processuais sejam ligeiramente dilatados em situações como essa, mormente quando se considera que o paciente se encontra preso há 46 (quarenta e seis) dias
- Não sendo possível verificar o constrangimento ilegal alegado, a denegação da ordem é medida que se impõe.”
(TJ/MG, HC 1894635-80.2023.8.13.0000, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, j. 29/08/2023) (grifo nosso)

“PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL.
ALEGAÇÃO DA ILEGALIDADE PRISIONAL EM RAZÃO DO EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PROCESSO TRANSITOU POR TRÊS JUÍZOS QUE SE DECLARARAM INCOMPETENTES PARA JULGAR O FEITO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO RECENTEMENTE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ATRASO JUSTIFICADO
. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.
Em relação à ilegalidade prisional em razão do excesso de prazo, observa-se nos autos de origem
, cadastrados sob o nº 0711530-91.2021.8.02.0001,
que os autos, inicialmente, foram distribuídos ao Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, que declarou a incompetência para julgar. Desse modo, os autos foram enviados ao Juizado Especial Criminal e do Torcedor da Capital, que também declarou sua incompetência para julgar, determinando a redistribuição. Assim, os autos foram direcionados para a 3ª Vara Criminal da Capital. Os autos foram suspensos até o julgamento do conflito de competência
, o que ocorreu em sessão desta câmara Criminal realizada no dia 25 de agosto de 2021. Assim sendo,
o processamento dos autos segue em ritmo adequado, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, não sendo possível falar em desídia da autoridade impetrada. Portanto, o atraso restou justificado, não sendo caracterizado um constrangimento ilegal, ao menos por ora
.

2.Ordem Denegada.”
(TJ/AL, HC 0804709-82.2021.8.02.0000, Câmara Criminal, Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa, j. 01/09/2021) (grifo nosso)

2 - FALTA DE REVISÃO PERIÓDICA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, À LUZ DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP.

A necessidade da medida restritiva ser revisada a cada 90 (noventa) dias pelo órgão emissor foi acrescida na legislação processual penal vigente em janeiro/2020 por força da Lei nº 13.964/2019 e, apesar de não haver notícia nos autos de ter o magistrado
a quo
atentado para o seu cumprimento, isto, por si só, ao contrário do sustentado pelo impetrante, não torna a prisão do coacto automaticamente ilegal.

É a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO REFERIDO RECURSO PELA CORTE DE ORIGEM. PREJUDICIALIDADE. FALTA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E
AUSÊNCIA DE REVISÃO, NOS TERMOS DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE NÃO IMPLICA EM AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3.
A respeito da suposta ausência de reavaliação periódica da custódia, ‘[o] entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
. No mesmo sentido,
o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (SL 1.395/SP, Ministro Presidente), firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP
, com a redação dada pela Lei 13.964/2019,
não resulta na revogação automática da prisão preventiva
.’ (HC n. 621.416/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021; sem grifos no original.)

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no RHC 172.136/PE, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Lauritan Vaz, j. 28/08/2023) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO, FURTO, ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. MERA REITERAÇÃO DE OUTRO WRIT. DESCABIMENTO.
REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA. ENTENDIMENTO DO STF NA ADI 6.581
. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2.
Conforme a decisão do STF na ADI 6.581, a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade
, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada.

3. A demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto.

4. Tratando-se de processo complexo, com multiplicidade de réus e que segue marcha regular, não há, ao menos no presente momento, excesso de prazo na prisão preventiva.

5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 756.968/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14/11/2022) (grifo nosso)

Logo, considerando que eventual falta de revisão nonagesimal da custódia cautelar não implica em sua revogação ou no reconhecimento de nulidade, não merece acolhimento o pleito defensivo.

3 - DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.

É cediço que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88, devendo o
status libertatis
do coacto ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto preventivo, o seguinte:

“(...)

O(a) Delegado(a) de Polícia desta Comarca informa a este Juízo a efetivação da prisão em flagrante delito do nacional ABRAHÃO JANUÁRIO DA CRUZ RODRIGUES
e FELIPE GREGORY DA SILVA TOSE, já qualificados,
por infração ao disposto no artigo 288, caput, do Código Penal e art. 16, caput, da Lei 10.826/2003
.

(...)

A autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante, em prisão preventiva
.

(...)

Nessa esteira, registra-se que o(s) delito(s) imputado(s) ao(à)(s) autuado(a)(s) refere(m) ao crime de posse de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa, os quais têm sido reiteradamente praticados nesta cidade e região.

Assim,
observo que os requisitos gerais de decretação da custódia cautelar se fazem presentes, quais sejam o fumus commissi delicti, consistente na comprovação sumária da materialidade do delito, demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas, as quais não deixam dúvidas quanto ao tema, tanto que foi preso e autuado em flagrante
, havendo depoimentos que confirmam prima facie a prática delituosa.

Outrossim,
presente periculum libertatis, na hipótese consubstanciado pelos requisitos da manutenção da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, bem como da gravidade concreta do delito, ademais não há informação de vínculo com o distrito da culpa, tampouco demonstração de exercício de atividade laborativa lícita, indícios relevantes de que faz do crime o meio de vida
. Esse cenário é suficiente para indicar que a custódia se mostra necessária para evitar novas condutas e preservar a ordem pública.

Verifica-se que
houve a apreensão de armas de fogo e que os investigados supostamente integram organização criminosa (CV) que está ligada a uma torrente de outros crimes, sejam eles ligados à atividade de venda dos produtos ilegais, porte de arma, tráfico ilegal de armas e homicídios pelo controle e venda de drogas, etc
.

Daí porque o acautelamento é de rigor.

(...)

Na hipótese em foco, a prisão preventiva encontra respaldo legal e constitucional, eis que lastreada em robustos elementos fáticos.

Entende-se que é necessária a segregação provisória dos indiciados por conveniência da instrução criminal, a fim de garantir a celeridade da instrução processual e a consequente aplicação da lei penal, pois a situação sub examine requer uma resposta rápida da Justiça, evitando que uma desconfortável sensação de impunidade se alastre no meio social, em desprestígio da credibilidade das instituições e da paz pública, como também para acautelar temporariamente a ordem pública.

Sendo assim, do exame às circunstâncias empíricas do fato em análise revela que elas são relevantes o suficiente para determinar o afastamento cautelar do meio social.

A soltura dos acusados pode fazer ruir todo o esforço para o deslinde da causa, comprometendo a busca da verdade real, escopo primordial do processo-crime.

Evidenciada a incompatibilidade da manutenção da liberdade particular ao caso.
Pelas mesmas razões alhures desenvolvidas, por ora, descabe a substituição da prisão cautelar ora imposta por alguma das medidas cautelares alternativas à prisão, por não vislumbrar presentes os elementos autorizadores de sua concessão
.

Logo,
diante da situação narrada, a conduta perpetrada pelo(a) investigado(a) evidencia periculosidade acentuada de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva acima referidas não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva
, conforme acima demonstrado.

Assim, ante a todo o exposto, HOMOLOGO o flagrante lavrado ao tempo que, presentes os requisitos dos arts. 310 e 312, do CPP, e não sendo caso de relaxamento de prisão (inciso I) diante da regularidade do flagrante já analisado, assim como não sendo a hipótese de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ante o risco de reiteração delitiva, acolho a representação da autoridade policial ao tempo em que
CONVERTO A PRESENTE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA (inciso II), do(s) nacional
(ais)
ABRAHÃO JANUÁRIO DA CRUZ RODRIGUES
e FELIPE GREGORY DA SILVA TOSE, qualificado(s), recomendando-o ao cárcere em que se encontra (...).” (grifo nosso)

Como se vê, a prisão preventiva do paciente foi decretada com base na comprovação da materialidade do fato delituoso e na existência de indícios suficientes de autoria delitiva por meio das provas colhidas na fase inquisitorial, bem como pela necessidade de garantia da ordem pública, haja vista as circunstâncias do flagrante e a periculosidade do agente, pois, como bem observado pelo juízo coator, foram apreendidas com o coacto e um outro indivíduo diversas armas de fogo, de variados calibres e, inclusive, de uso restrito, munições, carregadores, simulacros de arma, balanças de precisão, rádios comunicadores e capuzes, aliado ao fato de que eles supostamente integram a facção “Comando Vermelho”, uma das maiores organizações criminosas do país, evidenciando de forma cristalina o risco efetivo de reiteração delitiva e, assim, justificando o perigo do seu estado de liberdade.

Assim, concluiu-se que o juízo
a quo
expôs com acuidade os fundamentos para a constrição cautelar do coacto
(
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
)
, de modo que, estando presentes os seus requisitos autorizadores, constantes do art. 312, do CPP, não há como acolher o pleito de substituição desta por medidas cautelares diversas.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA FORTEMENTE ARMADA E PERIGOSA, VOLTADA PARA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO
COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO NA RESIDÊNCIA DO AGRAVANTE. SENDO UMA DELAS PRODUTO DE CRIME. FOTOS DE ARMAMENTO DIVERSOS DO APREENDIDO. DOCUMENTOS FALSIFICADOS.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

3.
O decreto prisional possui fundamentação idônea
. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4. No caso, como se viu das transcrições,
a segregação cautelar foi decretada em virtude da gravidade da conduta, caracterizador da periculosidade do agravante, pois está sendo acusado de integrar de organização criminosa, fortemente armada e perigosa, voltada para a prática de crimes patrimoniais. Consta dos autos que foram apreendidos arma de fogo com numeração suprimida
e máquinas de cartão de crédito na residência do paciente, uma delas produto de crime, fotos de armamento diversos do apreendido, documentos falsificados. Precedentes.

5.
Mencione-se que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades
. Precedentes.

(...)

7. Todavia,
os demais fundamentos citados no decreto prisional já justificam, por si só, a aplicação da medida extrema
.

8. Portanto, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.

9. Agravo regimental conhecido e improvido.”
(STJ, AgRg no HC 812.849/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25/04/2023) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS -
POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
E DESOBEDIÊNCIA -
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ART. 312 E SEGUINTES DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
- DENEGADO O HABEAS CORPUS.

-
Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva e estando evidenciada a periculosidade dos pacientes, mediante elementos do caso concreto, imperiosa a manutenção de sua prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP
- A existência de condições pessoais favoráveis não significa a concessão da liberdade provisória, quando presentes, no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar.”
(TJ/MG, HC 0111983-98.2022.8.13.0000, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, j. 15/02/2022) (grifo nosso)

Portanto, por todas as razões suso mencionadas, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao paciente, mostrando-se a medida extrema
necessária à garantia da ordem pública e, via de consequência,
inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas constantes do art. 319, do CPP.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

Belém, 15/12/2023